Tribunal: TJMT
Processo: 1046015-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046015-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (RECORRENTE), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FRANCO DA SILVA - CPF: 794.808.291-34 (RECORRENTE), MEGLIOSOLE ENERGIA RENOVAVEL LTDA - CNPJ: 26.646.540/0001-30 (RECORRIDO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NA CONEXÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 313308546 - reclamação no 1046015-87.2024.8.11.0001 – 6o JEC da Capital
), que julgou improcedentes os pedidos em face da requerida MEGLIOSOLE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA., e parcialmente procedentes os pedidos em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com dano moral (
R$ 4.000,00
-
quatro mil reais
), para cada Reclamante.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado: - o contrato com a empresa MEGLIOSOLE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA, em 16/01/2024 (id. 313308497), visando à aquisição de um kit gerador de energia solar no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); - a responsabilidade contratual da Reclamada MEGLIOSOLE, atuando como intermediária, representando os Reclamantes perante a concessionária de energia elétrica, bem como, incumbida da condução de todo o processo de aprovação, instalação e conexão do sistema solar à rede; - instalação física dos equipamentos em 5/4/2024, e projeto junto à concessionária Energisa aprovado em 2/4/2024, com prazo máximo de 30 dias para sua conclusão, ou seja, até 2/5/2024; - o não cumprimento da conexão do sistema à rede elétrica dentro do prazo estipulado, permanecendo o sistema inativo até a data da propositura da ação, conforme demonstrado no id. 313308510; - a posterior estipulação, pela própria distribuidora
Energisa
,
de novo prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão das obras, conforme orçamento de conexão (id. 166900512), com fundamento no art. 88 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1.000/2021; - a ausência de qualquer comprovação, por parte da
Energisa
,
de que tenha ocorrido hipótese legal de suspensão do prazo de conexão, nos termos do art. 89 da referida Resolução, especialmente pela inexistência de comunicação formal e prévia às consumidoras sobre eventual suspensão, tampouco demonstração de força maior ou pendências imputáveis às autoras ou à empresa
Megliosole
;
- a alegação, apresentada apenas em sede de contestação, de que o atraso se teria originado da necessidade de execução de obra técnica consistente na substituição de um poste e de um transformador de 45 kVA por outro de 75 kVA, cuja conclusão deu-se apenas em 13/8/2024 — data posterior ao deferimento da medida liminar (id. 161292332). Nessa oportunidade, a concessionária invocou o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 88, inciso II, da Resolução ANEEL n.o 1.000/2021, sem, contudo, demonstrar formalmente a instauração de procedimento de suspensão ou o cumprimento das exigências previstas no art. 89 do mesmo diploma normativo.

- da falha na prestação do serviço.

No caso, apesar da tese registrada, inexiste prova demonstrando justificativa válida, nos termos da regulamentação vigente, para o não cumprimento contratual no prazo assinalado.

Assim, a demora injustificada no cumprimento da obrigação de conexão à rede elétrica, caracteriza falha na prestação de serviço essencial.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025